Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718338-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA CAROLINA DOS SANTOS PASSARELLI AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por POLIANA CAROLINA DOS SANTOS PASSARELLI que, uma vez indeferida a gratuidade da justiça na decisão Id 72155639, foi intimada para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 99, parágrafo 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. Uma vez que a agravante não comprovou a juntada do preparo, ainda que oportunizado, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade do agravo manejado. Por oportuno, ressalte-se que o pedido de reconsideração no Id 72426496 não tem o condão de suspender ou interromper o prazo fixado na decisão Id 72155639, a qual foi publicada no dia 29/05/2025, iniciando-se a contagem do prazo no dia 30/05/2025 e encerrando-se no dia 05/06/2025. Nesse contexto, sendo deserto o presente recurso, impõe-se o não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora